Tribunal: STF
Processo: RE 860484
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DIREITO À REMOÇÃO. PROTEÇÃO DO ESTADO À FAMÍLIA. RESTABELECIMENTO DA UNIDADE FAMILIAR.  ARTIGO 226 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.